Tribunal: TJDFT
Processo: 0705781-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO. APURAÇÃO DE VALORES. PERÍCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CULPA RECÍPROCA. DEFEITO. OBRA. ABATIMENTO. PREÇO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo omissão, nem contradição e, menos ainda, obscuridade pela escolha de critério diverso do reclamado pelas partes.

2. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF.

3. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento.

4. Embargos de declaração da autora conhecidos e não providos. Embargos de declaração do réu conhecidos e não providos.